Tribunal: TJDFT
Processo: 0708503-82.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TESTE DO ETILÔMETRO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime embriaguez ao volante agravada pela ausência de habilitação/permissão para dirigir.
II – Questão em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação; (ii) a dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez do apelante na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, pois foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo teste do etilômetro e pelos policiais que o autuaram em flagrante.
4. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, e mesmo que não utilizada pelo magistrado como fundamento na condenação, deve ser considerada na segunda fase da dosimetria como atenuante.
IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.